Tribunal: TJSP
Processo: 1501287-58.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de sinistro dos exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de sinistro dos exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501287-58.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada GILDENAIDE GOMES INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37599
APELAÇÃO CÍVEL No 1501287-58.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
APELADO: GILDENAIDE GOMES INACIO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de
sinistro dos exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência contra
decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com
fundamento no art. 290 do CPC - Valor da execução inferior ao
valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização
definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei
6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes
do STJ. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em dezembro
de 2019 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI em face de GILDENAIDE
GOMES INACIO, para a cobrança de IPTU e taxas de sinistro dos exercícios
de 2015 e 2016, no valor total de R$ 353,68.
A sentença de fls. 12, proferida pelo MM. Juiz Rafael
Salomão Spinelli, cujo relatório se adota, determinou o cancelamento
da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, devido a
exequente ter deixado de recolher as despesas de ingresso no prazo
legal.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
18/24, requerendo a reforma da sentença. Sustentou que deixou de
recolher as despesas no devido prazo por conta de dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente do COVID-19.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Em que pese a controvérsia a respeito do
recolhimento de custas, inicialmente deve se verificar a questão
referente ao valor de alçada e aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80
no caso sub judice.
Isto porque, esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor
inferior àquele definido como valor de alçada.
Com efeito, consoante decisão proferida em 09 de
junho de 2010 em Recurso Especial (REsp 1168625/MG Recurso Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida tributária tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a Seção, Ministro
Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de
que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado
a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar
a perda do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta
a UFIR e desindexada a economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-
E, o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido
pelo STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de
alçada na data da propositura da presente execução fiscal (dezembro
de 2019) era de R$ 1.085,34, valor encontrado segundo atualização
pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em dezembro de 2019 o
valor de alçada perfazia R$ 1.085,34 e que o valor da causa, nesta
data, totalizava R$ 353,68 (fls. 01), observa-se que, adotando-se a nova
interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o
valor de alçada, inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do
estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para
a Fazenda Pública, seja para o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação
pelo STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer
dúvida acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido,
o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A
50
ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1.
Não há violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada, apenas não adotando a
tese do recorrente. 2. Não cabe o recurso de
apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50
ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da
fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso especial não
provido”. (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Castro
Meira,
julgado
em
01/03/2011,
DJe
17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO